Tribunal: TJDFT
Processo: 0707800-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MORAIS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PROBABILIDADE DO DIREITO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. ABSTENÇÃO DE DESCONTOS EM DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. COMPRA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONTESTADA. REQUISITOS. PRESENÇA. DECISÃO REFORMADA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. É ilícito o comprometimento da totalidade da referida quantia para pagamento de dívida, pois impõe ao correntista situação que lhe retira o mínimo necessário à sua sobrevivência e dos que dele dependam.
3. Ainda que o c. STJ admita a relativização da impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV, CPC), é necessário que se garanta a preservação de percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
4. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e provido.